Tribunal: CARF
Processo: 10218.720300/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720300/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.058 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
NILVA LÚCIA PEGORARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL (PAF). MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. VTN. ARBITRAMENTO. SIPT.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente.
PAF.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Mantém-se o lançamento tributário quando o contribuinte deixar de comprovar
que não assumiu a condição de proprietário de imóvel rural, titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo mediante
laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720300/2007-00
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.058 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720300/2007-00

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto ao arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN), por falta de prequestionamento em sede de impugnação, e, por voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia Borges de
Oliveira, que deram provimento ao recurso em sua parte conhecida. (documento assinado
digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante notificação de lançamento.
Notificação de Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 28.130,68, referente ao ITR do
exercício de 2004, decorrente da falta de apresentação de laudo de avaliação do Valor da Terra
Nua do imóvel, emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos pela
ABNT (e-fls. 1 a 4).
Impugnação
Irresignada, a Contribuinte apresentou impugnação, alegando ilegitimidade
passiva, sob o pressuposto de não ter assumido a condição de contribuinte, por não haver
ocorrido, de sua parte, domínio útil, posse ou propriedade do referido imóvel. Contudo, nada se
referiu quanto ao arbitramento do VTN em si (e-fls. 21 a 39).
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a pretensão externada por meio de mencionada
contestação, sob o fundamento de que a documentação apresentada não se prestava para provar
a ilegitimidade passiva alegada (e-fls. 53 a 57).
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (e-fls. 63 a 85):
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.058 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720300/2007-00

1. Ratifica a arguição de que não ocupava o polo passivo da citada obrigação
tributária.
2. Discorre acerca do arbitramento do VTN pelo SIPT, matéria não
prequestionada, inclusive, aí se incluindo o conhecimento e análise de laudo apresentado
extemporaneamente
3. Requer a realização de perícia para fazer provas que poderiam ter sido
apresentadas.
4. Discorre acerca de doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 30/10/2013
(e-fl. 61) e a peça recursal foi recebida em 29/11/2013 (e-fl. 63), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento, exceto quanto à parte não
prequestionada.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(e-fl. 3), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
17
Valor Total do Imóvel (R$)
90.000,00
387.000,00
Matéria não impugnada
A ora Recorrente discorda parcialmente da revisão de sua declaração, não se
insurgindo contra o arbitramento do VTN pelo SIPT. Logo, tal parte se torna incontroversa e
definitiva, não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos do art. 17 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Nesse pressuposto, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado
pela autoridade fiscal com base no SIPT, apurado para o respectivo município, levando-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel (e-fl. 52).

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.058 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720300/2007-00

Delimitação da lide
Consoante visto no Relatório, já que o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o
julgamento de primeira instância, restou o litígio instaurado quanto à suposta ilegitimidade
passiva, sob o pressuposto de não ter assumido a condição de contribuinte, por não haver
ocorrido, de sua parte, domínio útil, posse ou propriedade do referido imóvel.
Mérito
Solicitação de perícia técnica
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
sua inexigibilidade passiva por não ter assumido a condição de contribuinte, o que não se
justifica à luz do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido de perícia, pois sua
realização tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento
da lide, não podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer
junto com a impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que
justificasse um parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos
são suficientes para a formação da convicção deste julgador.
Portanto, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal.
Sujeição passiva
Por oportuno, considerando que a Recorrente, em sua peça recursal, basicamente
reiterou os termos da impugnação apresentada, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do Ricarf, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, nestes termos:

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.058 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720300/2007-00

[...]

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.058 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720300/2007-00

A INEXISTENTE VINCULAÇÃO JURISPRUDENCIAL
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.058 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720300/2007-00

Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.058 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720300/2007-00

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se acolhendo a
alegação quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) por falta de prequestionamento e,
na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital